Tribunal: TJPA
Processo: 0054157-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054157-38.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELISANGELA DE OLIVEIRA KOSMINSKY SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DA NULIDADE DO VÍNCULO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE GESTACIONAL. FGTS. 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, 13º salário e remuneração do período de licença-maternidade, com observância da prescrição quinquenal, correção monetária pelo IPCA-E e honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido. O Município alegou a legalidade da contratação e ausência de previsão legal para licença-maternidade a servidoras temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sub judice se deu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS, 13º salário e licença-maternidade à servidora contratada precariamente; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária promovida pelo Município de Belém desrespeita os requisitos constitucionais exigidos para sua validade, pois não restou demonstrada situação de necessidade temporária de excepcional interesse público, tampouco se tratava de atividade diversa do serviço público ordinário, revelando-se nulo o vínculo conforme a jurisprudência do STF (RE 658.026 - Tema 612).

4.

A nulidade da contratação não afasta o dever de indenizar, sendo devidos os salários pelos serviços prestados e os valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e dos Temas 191 e 916 da repercussão geral.

5.

Restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas renovações ao longo de mais de seis anos, reconhece-se o direito ao 13º salário, conforme fixado pelo STF no Tema 551.

6.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o entendimento do STF no Tema 1.189 (RE 1.336.848/PA), por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

7.

A correção monetária incidente sobre os valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), impondo-se a alteração da sentença neste ponto, de ofício.

8.

A gestação da servidora era preexistente à rescisão contratual, conferindo-lhe o direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade, independentemente do regime jurídico da contratação, conforme o entendimento firmado pelo STF nos precedentes RE 600.057 e RE 259.318.

9.

Mantida a condenação em honorários advocatícios a cargo do ente público, com definição percentual a ser fixada em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC, diante da sucumbência mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula e gera ao FGTS e 13º salário quando houver desvirtuamento da contratação.

2.

A servidora gestante contratada precariamente tem direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade.

3.

A correção monetária sobre valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém, mas,
de ofício, adequar a sentença determinando a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054157-38.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHAREN LOBATO (OAB/PA 9.246)

APELADA: ELISANGELA DE OLIVEIRA KOSMINSKY

ADVOGADA: IVONE DE ABREU LIMA (OAB/PA 29.467)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento de valores referentes ao FGTS, em decorrência de contratação temporária declarada nula, 13º salário, assim como as remunerações relativas ao período de licença-maternidade, este último estendendo-se ao período de cinco meses após o parto, observada a prescrição quinquenal. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E, bem como o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, montante apurado em liquidação.

Em brevíssima síntese, alegou ausência de previsão na Lei Municipal nº 7.502/90 de concessão de licença-maternidade para servidoras temporárias.

Aduziu a legalidade da contratação precária, motivo pelo qual considerou indevido o FGTS.

Conclusivamente, requereu que seja conhecido e provido seu recurso, para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, essencialmente pleiteando a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (02/01/2006 até 05/12/2012), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidora temporária que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Quanto ao pagamento do 13º salário, cabe registrar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551) afirmou que
“servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Nesse julgamento, a mais alta Corte nacional assentou que o direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário, pelos servidores temporários, não decorre automaticamente, dependendo o seu reconhecimento de expressa previsão legal e/ou contratual, ou da comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária. Ademais, incumbia ao requerido – e não à parte contratada –, enquanto gestor da folha de pagamento, comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, notadamente o 13º salário, ônus processual do qual não se desincumbiu (prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, de ofício, impõe-se determinar a alteração da sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, que é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Quanto à licença-maternidade e a estabilidade gestacional, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença-maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, alínea “b”, do ADCT, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

De igual modo está pacificado em ambas as Turmas do Pretório Excelso que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. Nesse sentido vejamos os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a confirmação da condição de gestante para o implemento da estabilidade provisória. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(AI 277381 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 22-09-2006 PP-00047 EMENT VOL-02248-03 PP-00522).

◊◊◊

“EMENTA: -
O art. 10, II, "b", do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador
. Precedente da Primeira Turma desta Corte. Recurso extraordinário não conhecido.”
(RE 259318, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 14/05/2002, DJ 21-06-2002 PP-00118 EMENT VOL-02074-04 PP-00850)

Destarte, para gestante fazer jus aos benefícios da licença-maternidade e estabilidade provisória asseguradas pelo texto constitucional basta confirmação da gravidez.

No caso em apreço, a partir da data de nascimento do filho da apelada (27/02/2013 – Certidão de Nascimento ID 10181634 – pág. 3), infere-se que, por ocasião do distrato ocorrido em 05/12/2012, a servidora já se encontrava em estado gestacional. Nessa perspectiva, é inconteste seu direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez, bem como à fruição da licença-maternidade, conforme assegurado pela Constituição da República.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

De ofício, altera-se a sentença tão somente para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025